Tribunal: TJMT
Processo: 1001679-57.2021.8.11.0080
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001679-57.2021.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), RENATA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.921.251-30 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PROVA DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO.

JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Se restou comprovada a contratação e a origem da dívida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1001679-57.2021.8.11.0080

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Querência

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrido(s):

Renata Rodrigues Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de março de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para CONDENAR, o reclamado a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse processo.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).”.

PRELIMINAR -

JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL

Colendos Pares;

Tendo em vista que o contraditório foi exercido com relação aos documentos apresentados junto às razões recursais da Reclamada, com a intimação para apresentação das contrarrazões da Reclamante, e esta se manteve silente, transcorrendo in albis o prazo, o referido documento deve ser utilizado para fundamentar o julgamento.

Diante disso, entendo que deve incidir a regra prevista no art. 397, do CPC,
in verbis
:

“É lícito às partes,
em qualquer tempo
, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados,
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.”

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre a relativização da regra do citado artigo, permitindo a juntada de documentos na fase recursal, desde que respeitado o contraditório:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA
DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC.
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

‘
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC
.’ (REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4a Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).

“PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório .”(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

Rejeito, pois, a preliminar referida.

É como voto.

VOTO - M É R I T O:

Colendos Pares;

A parte Reclamante alega que seu nome foi inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito por débito no valor de R$237,53 em 13/11/2017.

No presente caso, a empresa de telefonia carreou documentos que comprovam a contratação e faturas inadimplidas que acarretaram o débito,
provando a existência de relação jurídica e a origem da obrigação.

Em sede de recurso, a Reclamada acostou a referida documentação que dá legitimidade à negativação da devedora.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a assinatura constante no contrato não foi impugnada especificamente pela Reclamante e as faturas assim como histórico de ligações, não foi impugnado em contrarrazões recursais.
D
esta forma, a meu ver, resta comprovada a existência de relação jurídica entre a Reclamante e a Reclamada e legitimidade da inserção.

Conforme contrato assinado(id. 158169632):

E identidade de documento colhido no ato da contratação:

Com a assinatura não impugnada idêntica da procuração:

Assim, restando comprovada a origem da dívida e a contratação, entendo que ao incluir o nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo recorrente.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto
, conheço o recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024